Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-04.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600108-04.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600108-04.2024.6.16.0157
que julgou improcedente o pedido formulado pelo Diretório Provisório Municipal do Republicanos -
Londrina na presente Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada movida em face de
Marcelo Belinati Martins e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, todos já qualificados, já que
não violadas as regras ditadas no art. 36-A da Lei 9.504/97 e art 5º, IV e IX da Constituição Federal.
Sem custas e honorários porque não incidentes á espécie. Promova-se a inclusão de Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda no sistema, autuação e registros apenas para permitir sua
intimação.(Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada, ajuizada pelo Diretório Provisório
Municipal do Republicanos - Londrina, com fulcro no art. § 5º do art.57-A da Lei n. 9.504/97, em face
de Marcelo Belinati Martins e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, alegando que o
representado teria utilizado suas redes sociais, especificamente o Instagram, para distorcer falas
de pré-candidatos durante um debate realizado na TV Tarobá em data de 08/08/2024, acusando-os
falsamente de falarem mal da cidade de Londrina, beneficiando a pré-candidata Maria Tereza
Paschoal de Moraes. Foi postulada a concessão de tutela provisória de urgência, para a retirada
imediata do vídeo nas redes sociais, aplicação de multa, e a proibição de novas postagens com o
mesmo teor. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)

MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144268
18/10/2024
14:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.084

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600108-04.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
RECORRIDO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
VÍDEO PUBLICADO EM REDE SOCIAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO OU NÃO VOTO. CRÍTICAS
G E N É R I C A S . I N E X I S T Ê N C I A D E
INFRAÇÃO ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Num. 44144268 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814432856800000043094182
Número do documento: 24101814432856800000043094182
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:04:18

1. Recurso eleitoral interposto pelo Diretório
Provisório Municipal de Londrina/PR do
Republicanos contra a sentença do Juízo
da 157ª Zona Eleitoral, que julgou
improcedente a Representação por
Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada
contra Marcelo Belinati Martins e Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda., por
entender inexistente o pedido antecipado de
voto.

2. O recorrente alega que o vídeo publicado
pelo recorrido contém distorção de fatos e
desqualificação indireta de pré-candidatos,
configurando propaganda eleitoral
antecipada negativa, e requer a retirada do
vídeo da plataforma Facebook e a
procedência da representação originária.

3. A sentença recorrida entendeu que não
houve pedido de voto ou de não voto, nem
ofensa à honra dos pré-candidatos.

4. Em regime de plantão, foi indeferido o
pedido liminar de retirada do vídeo.

5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso, afirmando
que o vídeo não identifica nominalmente
pré-candidatos nem contém pedido explícito
de voto ou não voto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
saber se o vídeo publicado pelo recorrido
na rede social Facebook configura ato de
propaganda eleitoral antecipada negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A análise de propaganda eleitoral
a n t e c i p a d a r e q u e r e x a m e d a s
circunstâncias que cercam o ato e seu
conteúdo.
8. O art. 36-A da Lei nº 9.504/97 define que
não configura propaganda antecipada a
menção à pré-candidatura, a exaltação de
qualidades pessoais ou o pedido de apoio
político, desde que não envolvam pedido
explícito de voto.
9. No caso concreto, as críticas veiculadas
no vídeo são genéricas, dirigidas a
p a r t i c i p a n t e s d o d e b a t e , s e m
individualização ou menção específica a
Num. 44144268 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814432856800000043094182
Número do documento: 24101814432856800000043094182
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:04:18

qualquer pré-candidato. Não há pedido
explícito de voto ou de não voto, nem
divulgação de informações inverídicas.
10. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) estabelece que a
c a r a c t e r i z a ç ã o d e p r o p a g a n d a
extemporânea exige a presença de
elementos como pedido explícito de voto,
mácula à honra ou disseminação de fatos
sabidamente inverídicos, o que não se
verifica no caso.
11. Nesse sentido, “não há, no material
divulgado, menção nominal ou identificação
de qualquer debatedor por parte do
representado, tampouco pedido de voto ou
de não voto em favor ou contra algum
candidato” (TSE: AgR-ARE nº 060018643,
Min. Raul Araújo Filho, DJE 25/09/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de origem.
13. Tese de julgamento: “A crítica genérica
em vídeo publicado em rede social, sem
individualização de pré-candidatos, pedido
explícito de voto ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, não configura
propaganda eleitoral antecipada negativa
nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97.”

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/97, art. 36-A.

Jurisprudência relevante citada

TSE: AgR-ARE nº 060018643, Min. Raul
Araújo Filho, DJE 25/09/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44144268 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814432856800000043094182
Número do documento: 24101814432856800000043094182
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:04:18

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo Diretório Provisório Municipal de
Londrina/PR do Republicanos contra sentença do Juízo da 157ª Zona Eleitoral que julgou
improcedente a Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo
Recorrente contra Marcelo Belinati Martins e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,
entendendo inexistente o pedido antecipado de voto (id. 44018099).

As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que o vídeo que está
no cerne da controvérsia deduzida em juízo contém distorção de fatos e desqualificação
indireta de pré-candidatos, inclusive atribuindo-lhes o demérito de falarem mal da cidade,
sendo suficiente para a caracterização de propaganda eleitoral antecipada negativa.
Argumentam que não se trata de mera crítica e, sim, da divulgação de informações
inverídicas.

Reforçam o pedido de tutela provisória para a imediata retirada do vídeo da
plataforma Facebook.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a
concessão de medida liminar e, no mérito, a procedência da Representação originária (id.
44018105).

As contrarrazões defendem, em resumo, o acerto da sentença recorrido ante
a inexistência de pedido de não voto, tampouco ofensa à honra que autorize o
reconhecimento do ato de propaganda eleitoral antecipada.

O pedido formulado foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44018110).

Em regime de plantão judiciário foi negado o pedido liminar (id. 44019534).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral por entender, como a r. sentença de
origem, que "“não há, no material divulgado, menção nominal ou identificação de qualquer
debatedor por parte do representado, tampouco pedido de voto ou de não voto em favor
ou contra algum candidato, ações que poderiam ser consideradas inadequadas e
passíveis de punição" (id. 44038161, citação de p. 4).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo Diretório Provisório Municipal de
Londrina/PR do Republicanos contra sentença do Juízo da 157ª Zona Eleitoral que julgou
improcedente a Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo
Recorrente contra Marcelo Belinati Martins e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,
entendendo inexistente o pedido antecipado de voto (id. 44018099).

Num. 44144268 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814432856800000043094182
Número do documento: 24101814432856800000043094182
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:04:18

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada em 06/09/2024, no mural eletrônico nº.
127257, às 18:48hs (id. 44018102), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em
07/09/2024 (id. 44018105), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito, a questão central consiste em saber se o vídeo publicado pelo
Recorrido em seu perfil na rede social Facebook constitui ato de propaganda eleitoral
antecipada negativa.

Ainda que já tenha ocorrido o primeiro turno do período eleitoral e, por
consequência, dessa etapa da propaganda eleitoral no Município de Londrina/PR, não se
olvida a existência de pedido de fixação de sanção (art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97), pelo
que se justifica o exame do mérito do recurso eleitoral.

O vídeo está contido no id. 44018087, tendo o Recorrente pinçado os
seguintes trechos em sua petição inicial (id. 44018084, p. 3-4), sem que tenham sido
objeto de contestação específica (id. 44018090):

"Diversos políticos, candidatos a prefeito, ontem, no debate da TV Tarobá,
falaram muito mal de Londrina. Falaram como se a cidade que a gente ama,
como se aqui não tivesse nada de bom. Botaram defeito em tudo, em tudo.

Eles falam mal, mal, mal, mal de Londrina, mas então tudo desesperado para
ser prefeito da nossa cidade. Prefeitura, senhores políticos, candidatos, não é
brinquedinho para chamar de seu não. Prefeitura é missão de vida. Ser
prefeito é amar a cidade. É colocar esse amor por Londrina em forma de
trabalho para servir a nossa população e cuidar da cidade que amamos.

Essa postura de vocês de só falar mal de Londrina, atrapalha demais a nossa
cidade? Pega mal demais pra Londrina. Os londrinenses são apaixonados
por Londrina.

(...) esses políticos que agora querem o seu voto estão falando mal, dizendo
que em Londrina não tem nada de bom. Isso é uma pena que esses políticos
candidatos tenham usado mais de 2 horas do debate para falar mal da nossa
amada Londrina.

(...) amem a nossa cidade ao invés de falarem mal de tudo, apresentam
Num. 44144268 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814432856800000043094182
Número do documento: 24101814432856800000043094182
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:04:18

propostas no futuro e para o presente da nossa data."

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer
sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível
será a observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito
ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos,
para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um
direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos candidatos aos
cargos públicos que um direito do candidato, a ser exercitado da forma como
lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de
oportunidades entre os candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a
propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em detrimento de
outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação social) e
a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais condutas e não aplica as
sanções previstas na lei, estará permitindo o desequilíbrio de forças e
contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de
Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
Num. 44144268 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814432856800000043094182
Número do documento: 24101814432856800000043094182
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:04:18

pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 44144268 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814432856800000043094182
Número do documento: 24101814432856800000043094182
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:04:18

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

Da leitura dos trechos escolhidos pelo Recorrente como representativos do
ato de propaganda eleitoral antecipada negativa não se encontra nada que, efetivamente,
concretize essa conduta eleitoral.

O que se lê é a crítica feita de modo genérico aos candidatos que
participaram do debate televisionado e optaram por fazerem críticas, segundo afirma o
Recorrido, ao Município de Londrina/PR.

Não há menção de nomes de quem fez os comentários alvos de críticas, não
há sequer menção específica a um comentário que pudesse singularizar o seu emissor,
nada, apenas uma manifestação de repúdio ao que o Recorrido entendeu como conjunto
de críticas ao Município de Londrina/PR.

É certo que as críticas podem ter sido versadas contra a Administração
Municipal, porém, da forma como dito no vídeo impugnado, foram classificadas como
críticas contra o Município sem, contudo, qualquer grau de especificidade que pudesse
permitir a extração de um pedido de não voto, tampouco qualquer forma de afirmação
inverídica que pudesse configurar o ato de propaganda eleitoral antecipada, hipóteses
essas contempladas pela jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
Num. 44144268 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814432856800000043094182
Número do documento: 24101814432856800000043094182
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:04:18

ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM NA
REDE SOCIAL INSTAGRAM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO TSE.
MENSAGEM VEICULADA COM O USO DE "PALAVRAS MÁGICAS" QUE
DENOTAM PEDIDO DE VOTO. CONFIGURAÇÃO. ART. 36-A DA LEI Nº
9.504/1997. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TSE. ENUNCIADO
Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. Conforme a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea
irregular quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a)
referência direta ao pleito vindouro ou ao cargo em disputa; (b) pedido
explícito de voto, de não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim;
(c) realização por forma vedada de propaganda eleitoral no período permitido;
(d) violação à paridade de armas entre os possíveis concorrentes; (e) mácula
à honra ou imagem de pré-candidato; e (f) divulgação de fato sabidamente
inverídico. [...]

(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060018643, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 25/09/2023).

A leitura do caso concreto revela o acerto do posicionamento da r. sentença
de 1º Grau e da Procuradoria Regional Eleitoral ao afirmarem que “não há, no material
divulgado, menção nominal ou identificação de qualquer debatedor por parte do
representado, tampouco pedido de voto ou de não voto em favor ou contra algum
candidato, ações que poderiam ser consideradas inadequadas e passíveis de punição"
(id. 44038161, p. 4).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
manejado pelo Diretório Provisório Municipal de Londrina/PR do Republicanos, mantendo
hígida a r. sentença de Origem.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

Num. 44144268 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814432856800000043094182
Número do documento: 24101814432856800000043094182
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:04:18

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600108-04.2024.6.16.0157 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
REPUBLICANOS - LONDRINA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO
DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS -
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, KASSIO ALEXANDRE DA
SILVA BASSO - PR113638, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA
SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311 - RECORRIDO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II,
LLC

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144268 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/10/2024 14:43:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814432856800000043094182
Número do documento: 24101814432856800000043094182
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:04:18